Tribunal: TJMMG
Processo: 2000657-23.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 2000657-23.2019.9.13.0000 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO - PERDA DO POSTO E DA PATENTE - OFICIAL DA ATIVA NA CONDIÇÃO DE AGREGADO - OMISSÃO EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DO JUSTIFICANTE - MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA - AUSÊNCIA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA ANÁLISE DA MATÉRIA - ART. 125, § 4º, DA CF/88 - OMISSÃO DOS FUNDAMENTOS EM RELAÇÃO AO VOTO VENCIDO EM QUESTÃO PRELIMINAR - CONFIGURAÇÃO - NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fabrízio Duílio Ortênzio e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para suprimir a omissão. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabrízio Duílio Ortênzio, em face do acórdão do “Agravo Interno” - exarado pelo Órgão Pleno deste Tribunal, conforme se observa no Evento 121. Em suas razões recursais, alega a defesa do embargante que o acórdão embargado restou omisso no tocante à exposição do voto vencido exarado no dia 05/08/2020 pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha - que deferiu a instrução probatória requerida em sede preliminar -, o que caracteriza cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da publicidade e da transparência. Outrossim, alega também que houve omissão no enfrentamento do direito do embargante à percepção dos proventos da inatividade. Entende que, na eventual hipótese de manifestação pela incompetência na apreciação da matéria, atrai-se a incidência do art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal e autoriza-se a interposição de Recurso Especial. Dessa forma, pugna pelo debate da questão e pelo reconhecimento do seu direito na declaração de não cassação automática de seus vencimentos com a decisão da perda do posto e da patente.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao final, requer o conhecimento do recurso, dando-se-lhe provimento para sanar as omissões arguidas e atribuindo-se-lhe efeitos infringentes. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Inicialmente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado se refere ao Conselho de Justificação e não ao recurso de Agravo Interno, como afirmou a defesa do embargante. Verifica-se que, em suas razões recursais, a defesa faz referência aos fundamentos registrados no acórdão acostado ao Evento 111, ou seja, ao Conselho de Justificação. Nessa esteira, recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No tocante ao vício arguido de ausência de enfrentamento do direito do embargante à percepção dos proventos da inatividade, razão não assiste à defesa. Ora, a decisão colegiada que declarou o então Major PM Fabrízio Duílio Ortênzio indigno do oficialato e, nos termos do art. 202, I, do Regimento Interno deste e. TJMMG, decretou a perda de seu posto e de sua patente, não se manifestou acerca da manutenção ou não dos proventos e/ou benefícios previdenciários por não possuir competência para tanto, uma vez que, de acordo com o 4º do art. 125 da Constituição da República de 1988 (CR/88), a competência cível desta justiça militar se restringe ao processamento e julgamento de "ações judiciais contra atos disciplinares militares". Lado outro, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado restou omisso no tocante ao registro do voto vencido exarado no dia 05/08/2020 pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deferiu a instrução probatória requerida em sede preliminar. Nesse sentido, entendo que restará satisfeita a fundamentação com a apresentação e o registro, neste julgamento, do inteiro teor do decidido pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, que integrará o acordado por este Pleno na presente sessão. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para suprimir a omissão em relação ao voto divergente da lavra do e. Des. Fernando Galvão da Rocha. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Senhores Desembargadores, na oportunidade, acompanho o voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Sócrates, para acolher em parte os embargos de declaração apenas para suprir a referida omissão no texto da decisão. Em sessão de julgamento datada de 05/08/2020, proferi voto oral divergente, acolhendo a preliminar levantada pelo justificante no sentido da conveniência de apreciação do requerimento de produção probatória, que deveria ser especificada em sua natureza e objeto, em homenagem ao princípio da ampla defesa (evento 30). Entretanto, o voto por mim proferido não foi acompanhado pelos demais desembargadores. Destaco, por oportuno, que o justificante, ao requerer a produção de provas, não especificou quais pretendia produzir (evento 21), apenas requerendo de modo genérico que se deveria "oportunizar o direito ao justificante a uma instrução probatória plena", razão pela qual não vislumbro qualquer prejuízo no fato de o voto vencido não ter sido transcrito de modo aclarado. De toda sorte, cabe destacar que o embargante pretende obter extemporâneo aclaramento da decisão judicial, o que reforça a irrelevância da omissão. Conforme bem consignado pelo Desembargador Relator em seu voto, "o acórdão embargado se refere ao Conselho de Justificação e não ao recurso de Agravo Interno", razão pela qual os esclarecimentos ora prestados sequer seriam necessários ante a intempestividade, neste ponto, da irresignação. Por tais razões, acompanho o voto do Desembargador Relator para suprir a omissão. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de fevereiro de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO